Tribunal: TJSP
Processo: 2153300-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela provisória de urgência para ordenar à corré Telefonica Brasil S.A. providenciar a suspensão da portabilidade da linha telefônica de titularidade da autora (que nega ter requerido a portabilidade) e apresentar prova da contratação da portabilidade pela autora (por meio do contrato ou ligação

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela provisória de urgência para ordenar à corré Telefonica Brasil S.A. providenciar a suspensão da portabilidade da linha telefônica de titularidade da autora (que nega ter requerido a portabilidade) e apresentar prova da contratação da portabilidade pela autora (por meio do contrato ou ligação gravada), no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$5.000,00 para o caso de descumprimento do preceito cominatório – Prazo exíguo para o cumprimento da obrigação – Elevação do lapso para 8 dias úteis – Astreintes - Cominação que visa induzir ao cumprimento da determinação – Valor mantido - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153300-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada LUCINEIA FRAGA MELO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153300-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42555 am
2
VOTO No: 42555
AGRV. No: 2153300-50.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (1a V. Cív. do F. Regional de São Miguel
Paulista)
AGVTE.: Telefônica Brasil S.A. - VIVO (R)
AGVDA.: Lucineia Fraga Melo (A)
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por dano moral
Deferimento da
tutela provisória de urgência para ordenar à corré
Telefonica Brasil S.A. providenciar a suspensão da
portabilidade da linha telefônica de titularidade da
autora (que nega ter requerido a portabilidade) e
apresentar prova da contratação da portabilidade pela
autora (por meio do contrato ou ligação gravada), no
prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$5.000,00
para

o
caso
de
descumprimento
do
preceito
cominatório
Prazo exíguo para o cumprimento da
obrigação
Elevação do lapso para 8 dias úteis

Astreintes
-
Cominação
que
visa
induzir
ao
cumprimento da determinação
Valor mantido -
Recurso provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Telefônica Brasil S.A. (Vivo), em ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral (alegada interrupção do serviço de telefonia
móvel celular referente à linha no 11-95033-9631 pela corré Tim
Celular S.A., em virtude de portabilidade, não requerida pela autora, à
corré Telefonica Brasil S.A., fls. 10/26) movida por Lucineia Fraga Melo
em face da ora agravante e de Tim Celular S.A., contra r. decisão
reproduzida a fls. 128/129 (fls. 119/120 dos autos originais) que,
dentre outras providências, deferiu a tutela de urgência para o fim de
determinar que a corré Tim restabeleça a linha no 11-95033-9631, bem
como o plano contratado pela autora, em 05 dias, sob pena de multa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153300-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42555 am
3
R$5.000,00 em caso de descumprimento e ordenar que a ré Telefonica
Brasil S.A. suspenda a portabilidade da referida linha, e apresente
prova da contratação da portabilidade pela autora (contrato ou ligação
gravada), no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$5.000,00 para o
caso de descumprimento do preceito cominatório.
Alega a agravante, em resumo, que (1) é exíguo o
prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, (2) necessita do prazo
de 20 dias para o cumprimento da aludida obrigação e (3) o valor da
multa é exagerado, devendo, pois, ser reduzido a fim de evitar
enriquecimento ilícito da autora (fls. 1/9).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
combatida para que seja concedido prazo razoável para o cumprimento
da obrigação e, ainda, reduzido e limitado o valor das astreintes a
patamar razoável a fim de que não haja enriquecimento sem causa.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 137) e a
agravada não apresentou contraminuta (fls. 141).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. A despeito da alegação da necessidade de 20 dias
para o cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante,
considerando que a interrupção do serviço de telefonia já ocorreu e, ao
que se infere, o pedido de portabilidade da linha telefônica no 11-95033-
9631 já fora processado pela corré Telefonica Brasil S.A., ou seja, o
cumprimento da obrigação imposta à agravante também depende de
atos a serem praticados pela Telefonica Brasil S.A. (uma nova
portabilidade da linha da Telefonica à Tim deverá ser processada),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153300-50.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42555 am
4
imperiosa a majoração do lapso de 5 para 8 dias úteis, ficando anotado
que o prazo de 20 dias prejudica sobremaneira à consumidora, ora
agravada, que afirma veementemente que nunca solicitou a
portabilidade da aludida linha à corré Telefonica Brasil S.A. e não pode
ficar 20 dias sem que possa usufruir dos serviços de telefonia
habilitados na supramencionada linha.
4. Quanto à multa arbitrada para o caso de eventual
descumprimento, observa-se que o objetivo precípuo das astreintes é
compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário e,
para tanto, deve-se considerar, no momento da sua fixação, a condição
econômica do obrigado bem como a sua disposição de bem cumprir ou
não a ordenação emitida.
Dada a peculiaridade do caso (interrupção do
serviço de telefonia pela corré Tim em virtude de portabilidade da linha
à corré Telefonica não requerida pela autora, mostra-se razoável o valor
único fixado (R$5.000,00) para a multa pelo eventual descumprimento,
diante da situação fática narrada nos autos e do perfil da empresa
agravante, não sendo o caso de redução, eis que já fixado em quantia
módica, o que afasta a alegação de enriquecimento ilícito da agravada.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de fixar o prazo de 8 dias úteis para o cumprimento da obrigação de
fazer imposta à agravante.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica